Tribunal: STF
Processo: Rcl 85421
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA APLICÁVEL ÀS CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS 810 E 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Nilso Broch, em 29.9.2025, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná no Agravo Interno n. 5040946-86.2024.4.04.7000, pelo qual teriam sido desrespeitadas as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 870.947 e 1.317.982, paradigmas dos Temas 810 e 1.170.



O caso



    2. Em 23.8.2007, Nilso Broch juizou ação previdência contra o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, com o objetivo de ter reconhecida “a atividade de eletricista desempenhada pelo Autor como elaborada em condições especiais (...) bem como para que proceda as devidas anotações” (fl. 22, doc. 4).



    Em 25.3.2008, o juízo da Segunda Vara do Juizado Especial Federal Cível de Maringá/PR julgou “parcialmente procedente o(s) pedido(s) formulado(s) na petição inicial, apenas para determinar ao INSS a averbação do período especial de 01.05.82 a 31.12.88, com direito à conversão” (fl. 149, doc. 4). 



    Contra essa sentença Nilso Broch e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpuseram recursos, desprovidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná (fls. 219-222, doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados (fls. 280-281, doc. 4).



    Contra essa decisão o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS interpôs o Recurso Extraordinário com Agravo n. 930.086, que teve o seguimento negado no Supremo Tribunal Federal (fl. 592, doc. 4).



    Em 19.2.2016, a Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal certificou que “o(a) acórdão/decisão publicado(a) no dia 18/12/2015 transitou em julgado em 12/02/2016, dia subsequente ao término do prazo recursal” (fl. 593, doc. 4).



    Em 2.5.2024, Nilso Broch apresentou execução complementar de sentença (fls. 781-790, doc. 4), indeferido pelo juízo da Quarta Vara Federal de Maringá/PR da Seção Judiciária do Paraná, com os seguintes fundamentos:



    “O INSS apresentou ainda Recurso Extraordinário (ev. 194), inadmitido (ev. 201), agravado (ev. 205), negado (ev. 212), com trânsito em julgado na data de 23/05/2016 (ev. 213).



    Os cálculos embasadores da execução foram apresentados pela Contadoria (ev. 250), o INSS apresentou objeção e propôs os próprios cálculos (ev. 256).



      A parte autora concordou expressamente com os cálculos do INSS (ev. 260), que foram homologados pelo juízo em 09/03/2017 (ev. 262).



    De todo modo, ainda que houvessem créditos devidos à parte autora, estariam prescritos, – considerando-se o trânsito em julgado do processo de conhecimento na data de 23/05/2016. 



    Além disso, houve preclusão da parte autora quanto à decisão que homologou os cálculos (evs. 262 e 266)” (fl. 818, doc. 4).



    Contra essa decisão Nilso Broch impetrou mandado de segurança com o objetivo ver “considera(do) ilegal a decisão judicial para que seja observado julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF temas 1170 (810), para que seja aplicado o INPC ou IPCA-E como índice de atualização das parcelas em atraso, bem como a expedição de precatório ou RPV complementar em favor do impetrante” (fls. 22-23, doc. 5).



    Em 17.9.2024, o juízo da Quarta Vara de Maringá/PR da Seção Judiciária do Paraná indeferiu a petição inicial do mandado de segurança:



    “Em sede de cumprimento de sentença, apenas é devido espaço para impetração de mandado de segurança quando se logra apontar franco desrespeito à coisa julgada. Neste sentido, o artigo 5º da Lei nº 12.016/2009 veda a concessão de mandado de segurança no caso de decisão judicial transitada em julgado: ‘Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III – de decisão judicial transitada em julgado.’ Nessas condições, a pretensão do impetrante não se amolda à via estreita do mandado de segurança e, por isso, deve ser indeferida de plano a petição inicial. 3. Ante o exposto, indefiro a petição inicial” (fl. 33, doc. 5).



    Contra essa decisão Nilso Broch interpôs agravo interno, desprovido pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná:



    “1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo impetrante contra decisão que indeferiu a petição inicial do presente mandado de segurança.



    Requer o agravante a retratação ou que o feito seja submetido a julgamento pela Segunda Turma Recursal.



    Sustenta que os acessórios atinentes a juros e correção monetária não devem se submeter à coisa julgada, ao menos quando não se tratarem da questão principal sob a qual se deseja a tutela jurídica.



    Defende que reconhecida a inconstitucionalidade declarada do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, inclusive com efeitos retroativos, tendo em vista o não acolhimento do pedido de modulação dos efeitos da decisão em sede de recurso de embargos de declaração, cabível a execução complementar observados os critérios de correção fixados pelo STF, quando do julgamento do Tema 810. (...)



    Ante a concordância expressa da parte autora com os cálculos juntados pelo réu (ev. 260), houve a homologação pelo juízo de origem (ev. 262), em 09/03/2017, tendo sido expedido precatório e RPVs. Intimada da disponibilização dos valores, a parte exequente renunciou ao prazo concedido para manifestação (evento 289).



      Assim, o julgado foi integralmente cumprimento e o feito baixado, em 10/04/2018 (evento 190). Destaco que a situação em análise não se assemelha aqueles processos nos quais em sentenças de primeiro ou segundo graus decidiu-se pela postergação da fixação dos critérios de correção monetária a depender do julgamento do tema 810 pelo STF.



    Logo, os critérios indicados para a atualização dos valores devidos à parte autora encontram-se sob o manto da coisa julgada e não podem ser alterados na fase do cumprimento do julgado, devendo as prestações em atraso seguir o título judicial. 



    Em sede de cumprimento de sentença, apenas é devido espaço para impetração de mandado de segurança quando se logra apontar franco desrespeito à coisa julgada.



      Neste sentido, o artigo 5º da Lei n. 12.016/2009 veda a concessão de mandado de segurança no caso de decisão judicial transitada em julgado” (fls. 62-64, doc. 4).



    Contra esse acórdão Nilso Broch interpôs recurso extraordinário, que teve o seguimento negado pela juíza federal de Admissibilidade da Seção Judiciária do Paraná (fls. 136-137, doc. 5).



    O agravo interno interposto contra essa decisão teve o seguimento negado pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná:



    “Trata-se de agravo interno contra a decisão da Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário.



    O autor interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido por esta Turma Recursal alegando violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. (...)



    O STF, ao julgar o tema 660, reconheceu que as alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando dependentes de exame de legislação infraconstitucional, podem configurar apenas ofensa reflexa à Constituição da República.



    Logo, incabível o recurso extraordinário interposto” (fl. 231, doc. 5).



    Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. O reclamante alega que a autoridade reclamada “expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), Tema 1170 e atualmente no Tema 1361 do STF, visto que não trata-se de reexame fático da matéria, visto que conforme julgamento do Tema 1170, ficou definida na tese a possibilidade de alteração, mesmo nos casos que houve trânsito em julgado, e fixação de índice diverso no título executivo judicial, considerando a declaração de inconstitucionalidade. Portanto, deve ser alterado o índice de correção monetária, mesmo nos casos com processo baixado, sentença de extinção, bem como, não se aplica os temas 733 e 660 do STF, pois foi alterado o índice de correção monetária, em matéria declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 5, doc. 1).



    Observa que “nunca post[ul]ou o reexame de provas nos autos, mas na verdade, aplicação de tese firmada no Tema 810, e no curso da execução foi reafirmada no Tema 1170 e que atualmente foi decidido no tema 1361 que é possível seu reexame a qualquer tempo, portanto, a parte recorrente busca na verdade, a aplicação da inconstitucionalidade de norma declarada pela Suprema Corte, sendo assim, afastando a decisão do juízo de que ocorreu a prescrição ou coisa julgada” (fl. 7, doc. 1).



    Sustenta que “não há de se falar de prescrição, visto que o prazo foi reiniciado no Tema 1361 do STF, devido a reafirmação da tese, bem como, por se tratar matéria de ordem pública, não existe prescrição” (fl. 10, doc. 1).



    Assevera que, “em matéria constitucional, quando existe decisão que declara inconstitucional o dispositivo legal, com efeitos retroativos, seus efeitos retroagem de forma irrestrita e absoluta, logo, a decisão que mantém a vigência de uma norma inconstitucional, encontra-se em confronto com o artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, b e c da Constituição Federal, qual se prequestiona a sua aplicação, para fins de recursos a instâncias superiores” (fl. 15, doc. 1).



    Pede os benefícios da justiça gratuita e “seja cassada a decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, e determinar no seu mérito, o juízo de retratação a Turma Recursal do Paraná, para que resguarde a correta aplicação das Teses firmadas nos Tema 810, 1170 e 1361 do Supremo Tribunal Federal, que ficou determinado a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e contrária a alínea a, inciso III, do art. 102 da Constituição Federal” (fl. 19, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao inadmitir o recurso extraordinário, a autoridade reclamada teria desrespeitado as teses de repercussão geral firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 870.947 e 1.317.982, paradigmas dos Temas 810 e 1.170.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundada na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida (Tema 810), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “I – O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II – O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 24.9.2018, o Ministro Luiz Fux deferiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federados estaduais contra esse acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/1997 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.026, § 1º, DO CPC/2015. DEFERIMENTO (…)



    ‘(…) a imediata aplicação do decisum embargado pelas instâncias a quo, antes da apreciação por esta Suprema Corte do pleito de modulação dos efeitos da orientação estabelecida, pode realmente dar ensejo à realização de pagamento de consideráveis valores, em tese, a maior pela Fazenda Pública, ocasionando grave prejuízo às já combalidas finanças públicas’.



    Ex positis, DEFIRO excepcionalmente efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos pelos entes federativos estaduais, com fundamento no artigo 1.026, § 1º, do CPC/2015 c/c o artigo 21, V, do RISTF” (DJe 25.9.2018).



    Concluído, em 3.10.2019, o julgamento dos embargos de declaração opostos contra decisão proferida no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Tema 810, o Plenário deste Supremo Tribunal rejeitou a proposta de modulação dos efeitos da decisão recorrida, fazendo incidir sobre as condenações impostas à Fazenda Pública os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial):



    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. (...) 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4.357 e 4.425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada” (Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.2.2020).



    Essa decisão transitou em julgado em 3.3.2020, e os autos foram baixados à origem em 31.3.2020. 



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário n. 870.947, sendo inaplicável o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEIN. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 28.11.2019).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. 2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 3. Embargos de declaração providos” (ACO n. 683-AgR-ED, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 3.6.2020). 



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.317.982, paradigma do Tema 1.170 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (DJe 8.1.2024). Confira-se a ementa desse julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA  
DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado’ (RE n. 1.317.982, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 8.1.2024).



    10. Na espécie vertente, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Paraná assentou:



    “Transcrevo a seguir trecho das decisões que adoto como razão de decidir:



    ‘ (...) Ante a concordância expressa da parte autora com os cálculos juntados pelo réu (ev. 260), houve a homologação pelo juízo de origem (ev. 262), em 09/03/2017, tendo sido expedido precatório e RPVs. Intimada da disponibilização dos valores, a parte exequente renunciou ao prazo concedido para manifestação (evento 289).



    Assim, o julgado foi integralmente cumprimento e o feito baixado, em 10/04/2018 (evento 190).



    Destaco que a situação em análise não se assemelha aqueles processos nos quais em sentenças de primeiro ou segundo graus decidiu-se pela postergação da fixação dos critérios de correção monetária a depender do julgamento do tema 810 pelo STF. 



    Logo, os critérios indicados para a atualização dos valores devidos à parte autora encontram-se sob o manto da coisa julgada e não podem ser alterados na fase do cumprimento do julgado, devendo as prestações em atraso seguir o título judicial. 



    Em sede de cumprimento de sentença, apenas é devido espaço para impetração de mandado de segurança quando se logra apontar franco desrespeito à coisa julgada. 



    Neste sentido, o artigo 5º da Lei nº 12.016/2009 veda a concessão de mandado de segurança no caso de decisão judicial transitada em julgado: 



    ‘Art. 5.º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III – de decisão judicial transitada em julgado.’



    Nessas condições, a pretensão do impetrante não se amolda à via estreita do mandado de segurança e, por isso, deve ser indeferida de plano a petição inicial. 



    3. Ante o exposto, indefiro a petição inicial. 4. Exclua-se a advogada do polo ativo. Intime-se o impetrante. Após, arquivem-se.’



    Em atenção às razões recursais, destaco que o art. 525, §1º, III e §12, prevê, em resumo, que a exigibilidade de uma obrigação ou exequibilidade de um título pode ser impugnada quando fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Entretanto, o §14 dispõe que essa decisão de inconstitucionalidade deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. 



    Assim, tendo a decisão do STF no paradigma (decisão final, afastada a modulação), sido tomada pelo Pleno em 03/10/2019, não pode ser aplicada ao caso concreto. 



    A situação em análise não se assemelha aqueles processos nos quais em sentenças de primeiro ou segundo graus decidiu-se pela postergação da fixação dos critérios de correção monetária a depender do julgamento do tema 810 pelo STF. 



    Depreende-se, portanto, que o título judicial formado nestes autos está acobertado pela autoridade da coisa julgada e decisão posterior do STF não pode desconstitui-lo, sob pena de flagrante afronta ao princípio da segurança jurídica e à garantia constitucional da intangibilidade da coisa julgada” (fls. 62-64, doc. 5).



    Esse entendimento não descumpre o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 870.947 e 1.317.982, paradigmas dos Temas 810 e 1.170 da repercussão geral. Não se comprova teratologia no acórdão reclamado e inexiste descompasso entre o que nele decidido e a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastando-se, com isso, o cabimento da reclamação. Confiram-se precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “RECLAMAÇÃO. RPV. EXPEDIÇÃO EM DATA ANTERIOR A 25.3.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 4.357 QO E ADI 4.425 QO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO e 4.425-QO, no tocante à questão da correção monetária de precatórios pagos ou expedidos até 25.3.2015, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações já plenamente consolidadas. Não vislumbro a existência de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do Tema 810 pelo Tribunal de origem, tampouco a alegada afronta às decisões das ADIs 4.357-QO e 4.425-QO, na hipótese em que a exequente, em data posterior a 25.3.2015, requer o pagamento complementar de correção e juros em razão da mora entre a data do cálculo e a expedição de requisição. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 46.318-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.2.2023).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. CORRETA OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA RECURSAL VIGENTE. ATO RECLAMADO ALINHADO À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado observou a sistemática recursal em vigor ao negar seguimento ao RE, sob o fundamento de ausência de repercussão da matéria discutida nos autos, amparando-se, para tanto, em precedente desta SUPREMA CORTE formado em conformidade com as regras da Repercussão Geral (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO – Tema 181). 2. Além disso, a Corte Superior observou corretamente as diretrizes estabelecidas por este TRIBUNAL no precedente citado, no qual assentou-se a ausência de repercussão geral da matéria discutida no tema em questão. 3. Nessas circunstâncias, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve